Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-72.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA,

Num. 44319284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E
PODEMOS" ajuizou representação contra
Geraldo Gabriel Mendes e a coligação
"Muda São José", sob a alegação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada,
em desconformidade com o disposto na Lei
das Eleições.
2.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a representação.
3. Inconformada, a representante interpôs
recurso eleitoral, sustentando, em síntese:
(i) que o conteúdo divulgado pelo recorrido
consistia em propaganda negativa fora de
contexto,
com
insinuações
não
comprovadas; e (ii) que o impulsionamento
da referida propaganda viola o § 3º do
artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997.
4.
Em
contrarrazões,
os
recorridos
defenderam a licitude da propaganda,
invocando a liberdade de expressão e
alegando que o vídeo possui caráter
propositivo.
5.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a mensagem divulgada pelo
recorrido configura propaganda eleitoral
negativa irregular; e (ii) verificar se o
impulsionamento do referido conteúdo viola
o § 3º do artigo 57-C da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A degravação do vídeo impugnado revela
o claro intuito de desqualificar adversários
políticos, associando-os a práticas de "jogo
sujo", "velha política" e "corrupção", sem
apresentar
elementos
probatórios
consistentes para respaldar as alegações.
8. Não obstante, a jurisprudência do
Tribunal
Superior
Eleitoral
admite
a
propaganda eleitoral negativa, desde que
não
haja
veiculação
de
conteúdo
sabidamente
inverídico
ou
gravemente
descontextualizado e que não se utilize de
meios vedados para sua veiculação.
9. No caso, restou incontroverso que o
conteúdo negativo foi impulsionado na
internet, o que é vedado pelo § 3º do artigo

Num. 44319284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600593-72.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600593-
72.2024.6.16.0199, que acolheu o parecer ministerial e julgou improcedente os pedidos formulados
pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, com atuação em
São José dos Pinhais/PR, em face de Geraldo Gabriel Mendes e da Coligação Muda São José [PL,
União, Republicanos e PRTB], extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC.(Representação por Propaganda Irregular c/c pedido liminar ajuizada por
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos em face de Geraldo
Gabriel Mendes, Coligação Muda São José (PL/União/Republicanos/PRTB). Alegou que o
representado fez propaganda irregular, veiculada nos perfis no Instagram e Facebook, um vídeo em
que supostamente acusa a atual gestão de incompetente, bem como relata a existência de um
conluio em conjunto com o deputado Estadual Thiago Buhrer e seu genitor, Francisco Buher, onde
atribui falas pejorativas e acusa a gestão de cometer atos corruptos em "comprar" o candidato
delegado Michel. Afirmou que tais afirmações são inverídicas e descontextualizadas, com o
objetivo de influenciar o eleitorado de forma negativa e desequilibrar o pleito eleitoral, violando o
disposto no art. 242 do Código Eleitoral e na Resolução nº 23.610/2019 do TSE, e que o candidato
se utilizou da ferramenta do impulsionamento publicitário para alavancar o conteúdo veiculado, o
que, em se tratando de propaganda negativa, seria vedado pelo art. 57-C, da Resolução
23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)

DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319284
19/12/2024
13:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44319284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.033

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600593-72.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA,

Num. 44319284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E
PODEMOS" ajuizou representação contra
Geraldo Gabriel Mendes e a coligação
"Muda São José", sob a alegação de
propaganda eleitoral negativa impulsionada,
em desconformidade com o disposto na Lei
das Eleições.
2.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a representação.
3. Inconformada, a representante interpôs
recurso eleitoral, sustentando, em síntese:
(i) que o conteúdo divulgado pelo recorrido
consistia em propaganda negativa fora de
contexto,
com
insinuações
não
comprovadas; e (ii) que o impulsionamento
da referida propaganda viola o § 3º do
artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997.
4.
Em
contrarrazões,
os
recorridos
defenderam a licitude da propaganda,
invocando a liberdade de expressão e
alegando que o vídeo possui caráter
propositivo.
5.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a mensagem divulgada pelo
recorrido configura propaganda eleitoral
negativa irregular; e (ii) verificar se o
impulsionamento do referido conteúdo viola
o § 3º do artigo 57-C da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A degravação do vídeo impugnado revela
o claro intuito de desqualificar adversários
políticos, associando-os a práticas de "jogo
sujo", "velha política" e "corrupção", sem
apresentar
elementos
probatórios
consistentes para respaldar as alegações.
8. Não obstante, a jurisprudência do
Tribunal
Superior
Eleitoral
admite
a
propaganda eleitoral negativa, desde que
não haja veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado e que não se utilize de
meios vedados para sua veiculação.
9. No caso, restou incontroverso que o
conteúdo negativo foi impulsionado na
internet, o que é vedado pelo § 3º do artigo

Num. 44319284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
57-C da Lei nº 9.504/1997, que limita o
impulsionamento a conteúdos destinados
exclusivamente a "promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações".
10.
A
infração
é
objetiva,
conforme
pacificado pelo TSE: “O impulsionamento
de conteúdo de propaganda eleitoral na
internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar
candidatos e suas legendas partidárias, não
sendo permitido para a veiculação de
conteúdo negativo, inclusive sob o viés de
crítica, a candidato adversário.” (TSE, AgR-
AREspE 060004789/ES, Rel. Min. André
Mendonça, publ. 24/10/2024).
11. Assim, comprovado o impulsionamento
de conteúdo negativo, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 57-C da
Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada
para
julgar
procedente
a
representação e aplicar aos recorridos,
individualmente, multa no valor de R$
5.000,00, nos termos do § 2º do artigo 57-C
da Lei nº 9.504/1997.
13.
Tese
de
julgamento:
"O
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet é expressamente
vedado pelo § 3º do artigo 57-C da Lei das
Eleições, sujeitando os responsáveis à
multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo
legal."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, Rel.
Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024;
TSE, Rp 060147212/DF, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024;
TRE-PR,
REl
060062153,
rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
11/12/2024.

Num. 44319284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS" em face de GERALDO GABRIEL MENDES
e coligação "MUDA SÃO JOSÉ", sob a alegação de propaganda eleitoral negativa impulsionada
(id. 44157005).
Por sentença (id. 44157024), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44157032), aduzindo, em síntese, que a propaganda
negativa é irregular e que o impulsionamento também é.
Contrarrazões (id. 44157037), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44163456).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
18/10/2024 (id. 44157027) e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2024 (id. 44157032).

Num. 44319284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
Intimados via mural eletrônico em 21/10/2024 (id. 44157035), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 22/10/2024 (id. 44157037), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a improcedência da representação.
Alega que:
(i) no vídeo divulgado pelo recorrido Geraldo fica clara sua intenção de fazer com que os eleitores
acreditassem numa narrativa fictícia envolvendo pessoas da cidade e prejudicar a imagem dos
candidatos lançados pela recorrente, fomentando informações fora de contexto;
(ii) as alegações contidas no vídeo, especialmente as que insinuam manipulação política e
corrupção, não são acompanhadas de provas robustas, caracterizando abuso da liberdade de
expressão e violando os artigos 9º e 10 da Resolução TSE 23610/2019 e 242 do Código Eleitoral,
além do artigo 2º da Resolução TSE 23714/2022, atraindo a multa do § 2º do artigo 57-D da Lei
das Eleições;
(iii) o recorrido Geraldo promoveu impulsionamento desse vídeo, que contém propaganda
negativa, o que viola o § 3º do artigo 57-C da Lei das Eleições, invocando precedente deste
Regional.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que:
(i) o recorrido Geraldo teceu críticas à forma como o município é gerido há anos e colocou-se
como alternativa válida ao eleitor, ou seja, o vídeo é propositivo;
(ii) o direito à manifestação do pensamento é garantido constitucionalmente, invocando os artigos
5º, inciso IV, e 220, § 2º, da CF, e precedente do STF na ADI 4451, além dos artigos 57-D, caput,
da LE, e 27, § 1º, da Resolução TSE 23610/2019, e precedentes do TJ-GO, TRE-SE (eleições
2020) e TSE (eleições 2016 e 2022).
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por irregular, degravada no
corpo da petição inicial (id. 44157005) e comprovada mediante a apresentação de vídeos (id.
44157007 e 44157008), os quais não foram impugnados quanto ao conteúdo:
“As cartas estão marcadas há muito tempo. O jogador principal é o príncipe Buhrer, que
arquitetou cada movimento e posicionou seus jogadores com a intenção de enganar a
população e colocou o vereador eleito por ele em 2020, o delegado Michel. O delegado que não
prende ninguém. Que passou três anos criticando a atual gestão, fingindo preocupação com a
má gestão municipal. O plano era usá-lo como uma segunda opção, caso a tentativa de
reeleição atual da Prefeita Nina Singer não desse certo. No entanto, todos sabemos que quem

Num. 44319284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
realmente controla tudo isso é o coronel da velha política, o pai de todos, quem manda em
todos, que é o Chico Buhrer, que há mais de 30 anos manipula as cartas nos bastidores, ditando
o destino da nossa cidade. Mas os planos mudaram, quando esse homem aqui, Geraldo
Mendes se elegeu como deputado federal e começou a entender o sistema político e sujo da
nossa cidade, não entrou no jogo sujo, na velha política e na corrupção do Município de São
José dos Pinhais e, por isso, quando viu que não tinha mais solução a cidade de São José, que
era meia dúzia de coronel que mandava, uma piazada na gestão pública, então colocou o seu
nome à disposição como candidato a prefeito de São José dos Pinhais. Aí começou a cair a
máscara daqueles que tentavam enganar a população. A prefeita Nina Singer, com o príncipe
Buhrer, com o delegado Michel e com o velho coronel da política, todos farinha do mesmo saco,
mas não conseguiram comprar o homem do chapéu que luta contra o sistema e a velha política
de São José dos Pinhais.”
Nenhum outro elemento de prova aparelhou a inicial ou a contestação.
Analisando o texto em discussão, nada se encontra nele de propositivo, ao contrário do que
pretendem os recorridos. É evidente o contexto de propaganda negativa, no qual se associa a
imagem dos candidatos lançados pela recorrente a outras personalidades locais, apontadas como
"controladoras" ou "mentoras" dos grupos que se sucederam na gestão municipal nos últimos
anos, na qual haveria "jogo sujo, velha política e corrupção".
Avaliar se isso configura inverdade flagrante dependeria de outras informações, que não foram
produzidas pela recorrente, ônus que lhe competia. Em princípio, é sabido que personagens da
sociedade que têm grande poder de influência no eleitorado nem sempre são candidatos mas,
nem por isso, deixam de apoiar alguém, ainda que não de forma ostensiva.
Ao longo do tempo, diversas personalidades políticas tiveram esse tipo de influência, sendo
possível enunciar, no plano nacional, os ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique
Cardoso. No plano estadual, pode-se citar o ex-governador Jaime Lerner e o ex-deputado Aníbal
Khury.
Por isso, embora seja manifesto o caráter negativo dessa peça publicitária, não se vislumbra que
seu conteúdo seja manifestamente inverídico nem há provas de descontextualização.
Vale lembrar que a propaganda negativa é lícita, somente passando a ser irregular se o seu
conteúdo for falso ou descontextualizado ou se for utilizada forma vedada para a sua veiculação.
No caso dos autos, a segunda alegação da recorrente é justamente o uso de meio vedado: o
impulsionamento de conteúdo negativo, que é incontroverso nos autos, sendo inclusive
merecedor de tópico específico na contestação (item 3 - id. 44157016).
A norma quanto ao impulsionamento é cristalina: a propaganda eleitoral pode ser impulsionada
na internet, mas exclusivamente com o objetivo de "promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações". Já de longa data o TSE fechou entendimento de que isso significa dizer que não é
permitido o impulsionamento de conteúdo negativo, posição adotado também neste Regional.
No sentido:

Num. 44319284 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024]
(...)
2. De acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de propaganda
eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos
e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar
ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.
(...) [TSE, Rp 060147212/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 13/05/2024]
(...)
10. Tese de julgamento: “O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela
legislação eleitoral, constituindo ilícito apto a ensejar a aplicação de multa, nos termos do art.
57–C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, independentemente da veracidade do conteúdo divulgado.”
(...) [TRE-PR, REl 060062153, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 11/12/2024]
A irregularidade é patente, mesmo porque os recorridos não impugnaram o conteúdo das
postagens, que claramente veiculam conteúdo negativo à imagem dos candidatos lançado pela
recorrente, associando-os com suposto episódio de arruaça nas imediações de uma igreja, a qual
teria prejudicado os andamentos dos trabalhos religiosos.
Portanto, incontroverso nos autos que o recorrente impulsionou conteúdo de natureza negativa, o
que é expressamente vedado no § 3º do artigo 57-C da LE, é medida de rigor a imposição da
multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial,

Num. 44319284 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
[não destacado no original]
As infrações de forma são de verificação objetiva, não havendo muito o que se discutir. O
conteúdo é negativo e foi impulsionado, deve ser sancionado com multa.
No caso dos autos, não se visualiza gravidade anormal à espécie, de modo que a fixação da
multa no mínimo legal é medida de rigor.
A multa deve ser aplicada individualmente ao candidato e à sua coligação, ambos responsáveis
pela propaganda, já que o primeiro fala pessoalmente o texto enquanto o nome da coligação
aparece no canto superior direito do vídeo, indicando que foi produzido sob sua responsabilidade.
Declaram-se prequestionados os dispositivos invocados nas contrarrazões, desde logo
registrando que a discussão aqui travada não possui alçada constitucional, resolvendo-se na
análise das regras infraconstitucionais vigentes e cogentes, bem como que o § 1º do artigo 27 da
Resolução 23610/2019 não se aplica aos candidatos e coligações, mas apenas às pessoas
"eleitoras", entendidas pelo TSE como aquelas não participantes diretamente da disputa pelos
cargos em disputa. Ainda, os precedentes invocados pela parte são irrelevantes, eis que não
tratam do impulsionamento de conteúdo negativo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a representação e
aplicar multa de R$ 5.000,00 a Geraldo Gabriel Mendes e à coligação "Muda São José",
individualmente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600593-72.2024.6.16.0199 - São José dos

Num. 44319284 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913013725000000043265651
Número do documento: 24121913013725000000043265651
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 17:02:22
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE -
PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR23074-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR- Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - Advogados do(a)
RECORRIDA: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024